Tribunal: TJPA
Processo: 0004683-38.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ODINAM DUTRA FERREIRA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004683-38.2015.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO ART. 331, C/C ART. 163, § ÚNICO, III, AMBOS DO CPB - 1. DESCRIMINALIZAÇÃO DO CRIME DE DESACATO. IMPROCEDENCIA
. É assente o entendimento pelos Tribunais Superiores que o crime de desacato

é compatível com a Constituição Federal, tendo sido rechaçado a descriminalização do delito pela 3ª seção do STJ, restando a conduta com típica.
2. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. INVIÁVEL
. Não há o que se falar em atipicidade do crime quando o próprio apelante em juízo afirma que bateu com a cabeça no vidro da delegacia, não mencionando em nenhum momento tentativa de fuga restando configurado o crime de dano ao patrimônio.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ODINAM DUTRA FERREIRA
DEFENSOR (A) PUBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004683-38.2015.8.14.0051
R E L A T Ó R I O

ODINAM DUTRA FERREIRA,
por intermédio da Defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Consta na denúncia que no dia 02 de maio de 2016, por volta das 00:37h o apelante estava sendo revistado por uma guarnição da policia militar como suspeito de estar portando arma de fogo, ocasião que resistiu à revista pessoal, debatendo-se de frente aos militares, razão pela qual foi conduzido a Depol, momento que desacatou um policial militar e em seguida, bateu sua cabeça no vidro da sala de permanência/ocorrência, danificando patrimônio público. Por tal conduta foi incurso no art. 329, caput, c/c art. 331, c/c art. 163, § único, III, todos do CPB c/c art. 69, caput, do CP.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade (fls.58/60)
julgou procedente procedente a denúncia
, condenando o apelante a pena de 01 (um) anos de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 331 c/c art. 163, § único, III, ambos do CPB, aplicados na forma do art. 69, do CPB. A reprimenda foi substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço a comunidade ou a entidade pública)

Em
razões recusais
(fls.63/68) requer sua absolvição com reconhecimento da descriminalização do delito de Desacato e o reconhecimento da atipicidade do crime de dano qualificado.

O
Ministério Público
(fls.71/80) requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls. 87/89) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão (Detenção)
VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DESCRIMINALIZAÇÃO DO DELITO DE DESACATO

Alega o apelante que o crime em questão foi descriminalizado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, requerendo assim sua absolvição.

De fato a 5ª Turma do STJ proferiu decisão em 15 de dezembro de 2016 afastando a aplicação do tipo penal tipificado no Código Penal para o caso julgado. Entretanto, em 24 de maio de 2015 a 5º Turma do STJ em
decisão no Habeas Corpus nº 379.269 / MS prolatada pela 3ª Seção do STJ decidiu em suma, que a conduta típica de desacato continua sendo crime:
HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS.
PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH).
ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE
. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. STJ HABEAS CORPUS Nº 379.269 - MS (2016/0303542-3). RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julgado em 24/05/2017 (DJE 30/06/2017).

Em mesmo sentido decidiu a Segunda Turma do STF, em julgamento de HC, entendendo que a tipificação do crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e Convenção Americana de Direitos Humanos:
STF. HABEAS CORPUS. 2. CRIME DE DESACATO A MILITAR (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). 3. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE (ARTS. 1º; 5º, INCISOS IV, V E IX, E 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E DE CONVENCIONALIDADE (ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). 4. ALEGADA OFENSA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO PENSAMENTO QUE SE REJEITA. 5. CRIMINALIZAÇÃO DO DESACATO QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 6. ORDEM DENEGADA. STF HC Nº 141.949. 2ª TURMA DO STF. RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES. Julgado em 13/03/2018 (DJE 23/04/2018).

Portanto, não há o que se falar em descriminalização do feito de desacato.

ATIPICIDADE DELITO DE DANO QUALIFICADO

Alega o apelante que quando o dano ao patrimônio público é empregado pelo instinto de fuga, não há configuração do delito.

Ocorre que de acordo com os depoimentos prestados em sede judicial o apelante não estava tentando fugir, informação confirmada pelo próprio apelante que afirma que ¿se encontrava bêbado e bateu com a cabeça no vidro¿ não mencionando em qualquer momento tentativa de fuga, não havendo o que se falar em atipicidade.

Vale mencionar acerca da prescrição intercorrente haja vista o quantum de pena aplicada.
In casu
o apelante foi condenado em 06 meses de detenção pelo crime de Desacato e 06 meses de detenção pelo crime de Dano qualificado, tendo sido aplicado o concurso material, cumulando as penas, restando como definitiva em 01 ano de detenção.

O fato ocorreu 02 de maio de 2016 e a denúncia foi recebida em 04 de abril de 2016, respeitando o lapso temporal da prescrição. Ocorre que em Decisão de fls.14/16 proferida em 18 de novembro de 2016 foi determinado a suspensão do processo e prazo prescricional vez que o apelante citado por edital não compareceu em juízo. Em 03 de maio de 2017 o apelante compareceu em juízo para audiência de custódia, apresentando Resposta a Acusação em 23 de maio de 2017, encerrando a suspensão do processo. A sentença foi proferida em 30 de abril de 2018.

De acordo com os interstícios temporais observa-se que foi respeitado o prazo prescricional de 03 anos, não havendo hipóteses de prescrição para o presente caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA